Tribunal: STF
Processo: AI 492875
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a data de ingresso contida no protocolo da
petição do recurso extraordinário, não sendo possível aferir-lhe a
tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu cabimento.
Incidência da Súmula STF nº 639.
2. Segundo reiterada orientação
desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a inteireza do
 traslado.
3. Agravo regimental improvido.